Tribunal: CARF
Processo: 10783.921931/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.921931/2016-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.830 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERTILIZANTES HERINGER S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE
DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do
insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão
9303-013.887)
PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO.
OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1° inciso I da
Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF 680/06
e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos
para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o primeiro
período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao
processo produtivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, exceto no que se refere à rubrica denominada “frete municipal, carga e
descarga, desembaraço, desestiva, movimentação de carga, transporte portuário, dentre outros”,
e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, por unanimidade de votos, para manter a glosa
sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, e a glosa dos períodos subsequentes ao
primeiro de armazenagem na importação. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos votaram pelas conclusões em relação aos fretes de produtos acabados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.921931/2016-11
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

entre estabelecimentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.814, de 14 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10783.921930/2016-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra Acórdão assim ementado:
FRETES.
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à
alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram
créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados
diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a continuidade da
atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio, atendimento à
legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento
industrial. (...)
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à
atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o , inciso IX e art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
1.2. A Recorrente aponta dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de
concessão de créditos de PIS/COFINS às despesas com: armazenagem e operações portuárias,
frete na aquisição de produtos desonerados e frete de transferência de produto acabado entre
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

estabelecimentos. Para demonstrar a propalada divergência a Recorrente aponta os seguintes
paradigmas:
Acórdão 3401-006.213 (despesas portuárias)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse contexto, são exemplos de insumo,
no processo produtivo de acrilonitrila: nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de
hidrogênio.
Acórdão 9303-005.154
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a
Cofins.
Acórdão 9303-010.724
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
1.3. A Recorrente alega em sua peça de irresignação que:
1.3.1. “Seja por não guardarem a necessária relação de pertinência e
essencialidade com o processo produtivo, considerado na sua indivisível
unicidade, ainda que sejam contabilizados como custo de produção; devem ser
restabelecidas as glosas dos créditos tomados sobre: serviços de despachante
aduaneiro e despesas com armazenagem”;
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

1.3.2. “As despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de
aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal”.
1.4. Em contrarrazões a Recorrida destaca:
1.4.1. O recurso não deve ser recebido no tema despesas portuárias, pois
“enquanto o presente caso trata dos gastos de serviços portuários na aquisição de
insumos (na importação), o paradigma indicado trata de serviços portuários na
venda de produtos (na exportação)”;
1.4.1.1. A contratação de serviços portuários é essencial para que a
mercadoria importada possa ser liberada do porto e chegar ao
estabelecimento da Recorrida;
1.4.2. A Receita Federal passou a admitir (por meio da IN 2121/22) créditos de
PIS/COFINS nas despesas com fretes de mercadorias não oneradas pelas
contribuições;
1.4.2.1. Frete e mercadoria são tributados e contabilizados de forma
autônoma, logo, não há que se falar em creditamento conjunto;
1.4.2.2. O frete, no presente caso, é de matéria prima importada, do porto
até o estabelecimento da Recorrida;
1.4.3. O frete de produto acabado compõe a operação de venda e compõe o ciclo
operacional da Recorrida.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. O Recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas não
alterados, contra Acórdão de Turma Ordinária que não decretou a
nulidade do processo na forma da Lei 9.784/99 versando sobre temas
devidamente prequestionados e com identificação da legislação em
debate (art. 3° incisos II e IX das Leis 10.637/02 e 10.833/02).
2.1.1. Por oportuno, o recurso fazendário trata das despesas somente ao
apresentar os Acórdãos paradigmas; não apresenta quaisquer motivos de
fato ou de direito pelos quais entende que o crédito decorrente das
despesas com serviços portuários podem ou não ser concedidos – o que
poderia levar ao não conhecimento por ausência de enfrentamento das
teses dispostas no acórdão recorrido. Todavia, conheço do recurso neste
ponto forte no artigo 322 § 2° do Código de Processo Civil:
Art. 322 (...)
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará
o princípio da boa-fé.
2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica entre o
recorrido e o paradigma 9303-005-154: ambos tratam de FRETE NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS
pelas
contribuições, enquanto no recorrido o crédito foi concedido ante a
diferença de incidência das contribuições entre o frete e o insumo e a
essencialidade deste frete, no paradigma restou fixada a impossibilidade
do creditamento, pois somente seria possível a concessão dos créditos
para os fretes de venda e enquanto custo de aquisição das mercadorias:
Acórdão recorrido:
Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na aquisição de
insumos, uma vez que estes, por serem matérias-primas para a produção de
fertilizantes, estão sujeitos à alíquota zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às aquisições de
matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois este sofre a tributação
normal de PIS/Pasep e de COFINS.
O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003,
porquanto se trata de custo na aquisição de insumos destinados à produção dos
bens, foram tributados pelas contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
A glosa deve ser revertida.
Acórdão 9303-005-154
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja,
se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de
aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo
tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento.
2.2.1. Bem, o Acórdão recorrido reverteu as glosas de despesas
portuárias, nome do grupo de despesas composta dos seguintes itens:
“armazenagem, frete municipal, carga e descarga, desembaraço,
desestiva, movimentação de carga, operação portuária, transporte
portuário, dentre outros”. A Recorrente trata de forma absolutamente
genérica estas despesas (em verdade, apenas compara o acórdão
recorrido com o paradigma), porém, negrita no paradigma as despesas
portuárias e grifa a expressão armazenagem de insumo importado, logo,
entendo, como dito acima, que a irresignação da Recorrente é sobre
ambos os pontos.
2.2.1.1. Fixado o antedito, não obstante o tópico do paradigma seja
nomeado de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda” (bem possível que em respeito ao TVF), resta clara da leitura do
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

arrazoado que o acórdão trata de armazenagem e despesas portuárias na
importação, logo, na aquisição de mercadorias:
As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias,
serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base em
planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não
encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e
a SRRF10/Disit n. 92/2012). (...)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos
importados e despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à
atividade empresarial, não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas
transportadoras (Concórdia, Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que
todos os valores de transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram
créditos. Sobre as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não
podem ser compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos.
2.2.1.2. No Acórdão recorrido, dentro do tópico direito ao crédito de
operações portuárias foram revertidas as glosas vaticinadas no item 2.2.1.
também na operação de compra de matéria prima, ou seja, na importação:
Sustenta a Recorrente que é impossível desenvolver regularmente seu processo
produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada (desembarcada do navio
e acondicionada em caminhões para o transporte até o estabelecimento
industrial); b) a matéria-prima fosse armazenada durante o processo de
desembaraço; c) fosse contratado transporte portuário, de modo a permitir o
deslocamento da matéria-prima de acordo com as necessidades e
disponibilidades do porto; tudo com o objetivo de efetivação do desembaraço
aduaneiro da matéria-prima.
2.2.1.3. Diversamente de outros julgados desta Turma, tanto o
paradigma, quanto o recorrido esmiúçam os gastos que compõe as
operações portuárias, comparando um e outro se percebe divergência de
interpretação jurídica (concessão ou não dos créditos de PIS/COFINS)
para os seguintes gastos: armazenagem e operação portuária. Portanto, o
recurso da Fazenda Nacional não comporta conhecimento nos seguintes
gastos: “frete municipal, carga e descarga, desembaraço, desestiva,
movimentação de carga, transporte portuário, dentre outros” que
compõe a glosa de OPERAÇÕES PORTUÁRIAS no TVF.
2.2.2. Por fim, há similitude fática e divergência de interpretação jurídica
no
tema
FRETE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS: o acórdão recorrido concede crédito aos
fretes por entender que compõe a operação e venda, nos termos do art. 3°
inciso IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e o paradigma adota posição
diametralmente inversa:
Recorrido:
Créditos de frete de embalagens e de materiais de limpeza
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

As glosas se referem a: (...)
d) Frete de produtos acabados. (...)
Por sua vez, o item “d”, frete de produtos acabados, integra o custo de venda,
com creditamento permitido art. 3o, IX, Lei n° 10.833/2003 c/c art. 15 da Lei n°
10.833/2003.
Acórdão 9303-010.724
Voto vencido:
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art.
15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma
traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda,
dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o
entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse
dispositivo.
Voto vencedor:
1) despesas com transporte de produtos acabados
Como vê-se do voto da ilustre relatora, ela entende que estas despesas geram
créditos da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, por se encaixarem como
frete nas operações de venda. Portanto, essa discussão não é atrelada ao conceito
de insumos, mas a um dispositivo específico da Lei, no caso o inc. IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito: (...)
Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do
processo de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas
despesas decorrem de fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre
relatora. Portanto não há previsão legal que ampare esse aproveitamento de
crédito: nem são insumos e nem são fretes na operação de venda.

2.3. Esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos os
demais requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo
comprador das mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados
e contabilizados em separado), é possível a concessão de crédito para o
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO INDEPENDENTEMENTE
DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES na aquisição dos bens
transportados:
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos
de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão
sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si,
enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo
3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de
frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão
3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)

2.4. A Recorrida pleiteia créditos decorrentes de despesas com
ARMAZENAGEM
E
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
NA
IMPORTAÇÃO. Explicando, após o navio atracar no porto a
mercadoria importada, geralmente em contêiner, é descarregada em um
pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se
obrigatoriamente a um armazém alfandegado e é somente após a
mercadoria entrar neste armazém (momento conhecido como presença de
carga) que é permitido o início do despacho aduaneiro (ao final do qual, a
mercadoria será entregue para a Recorrida). Os armazéns alfandegados -
em contraponto pelo recebimento e guarda das mercadorias – exigem um
valor, uma contraprestação pecuniária, conhecida como primeiro período
de armazenagem. Do mesmo modo, exigem pela movimentação da carga,
do navio ao caminhão e do caminhão ao terminal (basicamente, no que
consistem as operações portuárias).
2.4.1. Portanto, por obrigação legal de operações portuárias na
importação (art. 1° inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das
mercadorias importadas (IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN
RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o pagamento das
operações portuárias e das despesas com o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao processo
produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não chega ao
processo produtivo, invalidando-o. Como não há discrimen no acórdão
recorrido sobre qual período de armazenagem teve o crédito concedido,
de rigor limitá-lo ante provimento parcial do recurso da Fazenda
Nacional.

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

2.5. Para este relator é possível a concessão de créditos nos FRETES DE
PRODUTOS ACABADOS somente se restar devidamente demonstrado
que a mercadoria, quando transportada, já se encontra vendida (e ai
estamos a tratar de um frete de venda, nos termos do inciso IX do artigo
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03) ou se este frete por algum motivo
demonstrar-se relevante ao processo produtivo, isto é, que sem a
contratação deste frete a mercadoria de algum modo pode perder a
qualidade ou extraviar-se (art. 3° inciso II das Leis 10.637/02 e
10.833/03).
2.5.1. No presente caso, a Recorrida justifica de forma absolutamente
genérica seu pedido de concessão de créditos ao frete de produto acabado
(“compõe o frete na operação de venda”) logo, impossível a concessão
dos créditos pleiteados.

3. Pelo exposto, admito e conheço em parte do recurso da Fazenda
Nacional, dando-lhe parcial provimento para:
3.1. Manter a glosa dos fretes de produtos acabados;
3.2. Manter a glosa a glosa dos períodos subsequentes ao primeiro de
armazenagem na importação.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921931/2016-11

especial, exceto no que se refere à rubrica denominada “frete municipal, carga e descarga,
desembaraço, desestiva, movimentação de carga, transporte portuário, dentre outros”, e, no
mérito, em dar-lhe parcial provimento, para manter a glosa sobre fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos, e a glosa dos períodos subsequentes ao primeiro de armazenagem na
importação.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 1239
DF CARF MF
Original